Tribunal: STF
Processo: RE 300776
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO.
VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇA DE 11,98%.
Acórdão impugnado que se apoiou "em interpretação emprestada a
normas estritamente legais"  (REs 287.317, 292.235, 297.804 e
298.202, Relator Ministro Marco Aurélio), inviabilizando o
trânsito do apelo extremo.
Recurso extraordinário que não atacou todos fundamentos da decisão
recorrida, deixando subsistir fundamento autônomo, qual seja, o
relativo ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 283 desta Corte.
Agravo desprovido.